Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-28.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-28.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 04.094.480/0001-58 (APELADO), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (APELANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME - CNPJ: 08.838.089/0001-71 (APELANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (APELANTE), CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - CPF: 221.657.278-04 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – VALORES PARA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – DESTINAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DA PARTE AUTORA – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 552 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A segunda fase da Ação de Prestação de Contas visa o levantamento dos débitos e créditos gerados durante a relação havida entre os litigantes, cuja sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial (art. 552 do CPC)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Prestação de Contas – Segunda Fase – julgada parcialmente procedente para “
DECLARAR o autor credor da importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), relativos ao contrato de parceria, que deverão ser corrigidos desde o efetivo desembolso (15.09.2017), com a incidência de juros moratórios de 1,00% ao mês a partir da citação (17.08.2018). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o proveito econômico obtido nesta ação, consistente no saldo credor acima reconhecido/declarado (CPC – § 2º, do art. 85 c/c o art. 86)
”.

Os apelantes alegam que foi reconhecida na sentença a legitimidade dos depósitos feitos pela apelada “
na conta corrente da Dra. Raquel, com expressa anuência”
dela (apelada), e inclusive mencionada a respectiva quantia, o que demonstraria a ciência inequívoca de que o pagamento seria realizado para outra pessoa.

Afirmam que esse montante lhes foi devolvido,
“conforme comprova o documento nominado de recibo”.

Argumentam também que prestaram contas do total indicado na inicial e comprovaram a destinação dos R$800.000,00, por conseguinte não haveria importância alguma a ser restituída.

Ressaltam que “
não há qualquer pedido de condenação ou mesmo de constituição de crédito nesta ação de exigir contas. Busca a Apelada tão somente a prestação de contas do valor. E isso se justifica, porquanto, a Apelada propôs junto a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
“Ação de Rescisão de Contrato”,

distribuída sob o n. 1001638- 38.2018.8.11.0002, buscando o devolução de
TODOS os valores aportados

através do contrato ora
sub judice
. Impor qualquer condenação nestes autos, seria admitir a possibilidade de se cobrar e/ou executar a mesma obrigação duas vezes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”.

Acrescentam que o juízo da causa já havia consignado a ausência de pretensão condenatória.

Contrarrazões no ID. n.

125704200.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou a Ação de Prestação de Contas sob a alegação de que em 04/09/2017 firmou com os apelantes “
Instrumento de Parceria Minerária para Extração de Ouro
” em que disponibilizou recursos financeiros para exploração do subsolo, tendo inicialmente destinado R$1.500.000,00 para manutenção e restabelecimento da operação de frota de equipamentos móveis e melhoria da planta existente, a ser providenciada pelos réus.

Discorre sobre outro aditivo e novo aporte de R$1.863.200,00, e diz que posteriormente, quando pôde participar ativamente da administração financeira e contábil da empresa ré, ora apelante, tomou conhecimento de que a quantia inicialmente investida não foi empregada integralmente para a finalidade pactuada, por isso se retirou da sociedade bem como propôs a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização n. 1000478-75.2018.8.11.0002 e a presente Prestação de Contas para apurar o destino dos R$800.000,00 que investiu nos apelantes.

A primeira fase foi julgada procedente em parte para condenar os apelantes a prestarem contas, o que fizeram no ID. n. 125701330 e seguintes.

Ali anexaram recibos de R$70.000,00 e R$160.000,00 relativos à prestação de serviços e outros no valor de R$75.000,00; R$105.000,00; R$46.800,00; R$44.850,00; R$29.010,00; R$59.340,00; R$290.000,00; R$133.739,11 e R$187.631,78 para aquisição de materiais; além de extrato de conta corrente que mostra que pagaram R$59.905,00 ao Banco Bradesco. Esses valores somados atingem R$1.261.275,89.

A apelada impugnou essas provas sob a justificativa de que estariam fundadas em meros recibos, em saque de R$90.000,00 sem demonstração da destinação desse montante, na utilização de R$40.095,00 declarados pelos apelantes como pagamento a diversos credores sem nenhum lastro e no depósito de R$300.000,00 na conta da
“Dra. Raquel
”.

A lide foi julgada parcialmente procedente, e no que tange à questão suscitada nesta Apelação a sentença foi proferida nos seguintes termos:

De mais a mais, os requeridos deixaram de exibir contas satisfatórias e precisas acerca do valor de R$ 300.000,00 destinados à Sra. Raquel Cristina Rockenbach Bleich no sentido de que essa quantia seria destinada a suprir gastos decorrentes de serviços realizados em benefício da empresa.

Não obstante a isso, o que se pode perceber dos autos é que a Sra. Raquel Cristina Rockenbach Bleich atuou no presente feito como patrona dos requeridos tendo apresentado contestação no id. 15377024, sendo-lhe outorgado procuração no id. 15377027, o que leva a presunção de que a transferência realizada no id. 11579192, p. 18, tenha ocorrido para fins de prestação de serviços advocatícios.

Ainda que a circunstância possa aparentar a existência de prestação de serviços advocatícios, os requeridos deixaram de colacionar nos autos documentos que efetivamente indicassem a prestação de tais serviços, tais como contrato de honorários advocatícios firmado com Raquel Cristina Rockenbach Bleich, e/ou peças processuais em defesa dos interesses dos requeridos, em especial relacionado ao contrato de parceria discutido nos autos.

Ademais, embora o referido contrato celebrado entre as partes traga disposição específica sobre a sua finalidade - a manutenção e reestabelecimento da operação da frota de equipamentos móveis e na melhoria da planta existente – isso, por si só, não inviabilizaria a utilização de serviços advocatícios para implementação da atividade garimpeira tal como contratado. No entanto, nada foi comprovado nesse sentido.

Importante frisar que o contrato de parceria deve ser regido pelo princípio da boa-fé e no momento em que a parte autora fez a transferência por força da avença firmada entre as partes, competia aos requeridos gerir os valores investidos na atividade de extração de minério, o que não se verificou com o depósito de R$ 300.000,00 realizado na conta bancária de Raquel Cristina Rockenbach Bleich.

De fato, apenas consta nos autos a destinação da importância de R$ 300.000,00 à Raquel, sem, contudo, haver a devida prestação de contas acerca de eventual prestação de serviço desenvolvido por ela, ainda que advocatícios, em prol da atividade de garimpagem e com especial atenção aos termos do contrato firmado entre as partes. Não há o liame que se esperava entre o contrato de parceria e o depósito.

Os apelantes afirmam que a apelada tinha conhecimento dos R$300.000,00 depositados na conta da “
Dra. Raquel”
, que posteriormente os devolveu, como atesta o recibo por eles assinado.

De fato, as partes acordaram que os R$800.000,00 seriam pagos mediante diversos depósitos, um deles de R$300.000,00 na conta da “
Dra. Raquel”
.

No entanto os apelantes não demonstraram a finalidade desse expressivo pagamento, como bem consignado na sentença.

Ainda que argumentem que anexaram recibo assinado por eles, os quais supostamente demonstrariam que a “
Dra. Raquel”
devolveu esse valor, por se tratar de interesse deles próprios a prova deveria ser produzida por outros meios, tais como por comprovante de transferência bancária.

Sobre a condenação à restituição dos R$300.000,00, o objetivo da Ação de Prestação de Contas é fazer o levantamento dos
débitos e créditos existentes. E, segundo os artigos 551 e 552 do CPC, as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, com especificação das receitas, aplicação das despesas, investimentos, se houver, e do respectivo saldo, a ser apurado na sentença, que se constituirá em título executivo judicial.

Portanto, é da natureza desse tipo de Ação a declaração de créditos ou débitos. Logo, não procede a alegação de julgamento
extra petita
.

No mais, basta os apelantes informarem na Ação de Rescisão Contratual que já devolveram os R$300.000,00 devidos à apelada para que não haja a cobrança nos dois processos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o proveito econômico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022